Tribunal: TJPA
Processo: 0811861-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811861-96.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ROSENILDO DE LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL.

RE 596478. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

2 -
E
m consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal.

3-
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Rosenildo de Lima Costa.

Em síntese, a parte autora afirmou que firmou contrato temporário com o município de Parauapebas, no período compreendido entre abril de 2005 e março de 2018, para exercício da função de vigilante. Requereu, então, a declaração de nulidade da contratação e a condenação do Município ao pagamento de FGTS e de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito.

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente
, a ausência de fundamentação adequada quanto a análise do Resp 1.614.874-SC, que foi o recurso representativo da controvérsia, para a tese firmada no TEMA 731, o qual manteve a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

Em mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o apelado e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, e a impossibilidade de anulabilidade; a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos contratos administrativos por prazo determinado, uma vez que somente se aplica nos casos de contratações regidas pela CLT, quando declarada nula por ausência de concurso público.

Eventualmente, no caso de manutenção da procedência da ação, afirmou que a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Requer, também, a isenção de custas da Fazenda Pública. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Havendo preliminar, passo a análise.

O apelante destaca que o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Pois bem. Observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF.

Vale consignar que, no REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves, que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema. Confira-se excerto de seu voto:

"
Preliminarmente, é imperioso expor, desde já, que não se desconhece que a questão em análise neste recurso especial representativo de controvérsia guarda certa similitude com o que o Supremo Tribunal Federal está apreciando nos autos da ADI 5.090/DF, em que se alega a inconstitucionalidade de trecho do artigo 13, caput, da Lei 8.036/1990 e do artigo 17, caput, da Lei 8.177/1991, com o fundamento de que o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS viola o direito de propriedade, o direito dos trabalhadores ao FGTS e o princípio da moralidade administrativa. Não há, contudo, impedimento para que se prossiga no julgamento deste repetitivo, pelos seguintes motivos: (i) a meta 7 do Conselho Nacional de Justiça impõe que os recursos representativos de controvérsia sejam julgados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (ii) a existência de 409.987 (quatrocentos e nove mil e novecentos e oitenta e sete) processos suspensos nos Tribunais Regionais e Juizados Especiais Federais, aguardando o presente julgamento (conforme informação contida no sítio http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp, colhida em 3/4/2018); e (iii) em ação direta de inconstitucionalidade, em via de regra, inexiste previsão legal no sentido de suspender o trâmite dos demais processos em que se discute tema idêntico àquele objeto da ADI, salvo em situações específicas, nas quais o Supremo Tribunal Federal determina expressamente a suspensão dos processos, o que não se verifica no caso em tela. Evidencia-se, portanto, não ser o caso de suspensão do julgamento do presente recurso especial representativo de controvérsia, com o fim de aguardar o desfecho da ADI 5.090/DF." – g.n.

Desta feita, rejeita-se a preliminar levantada.

DO MÉRITO.

Pois bem, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, a autora aduz que no período entre fevereiro/2013 a março/2018, laborou junto ao Município de Parauapebas na função de Merendeira, vindo a ser despedida sem justa causa. Portanto, se observa que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, em interregno de tempo menor que o previsto na Lei, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito ao depósito do FGTS e de saldo de salário para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rela Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS (tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal.

No que tange aos consectários legais,
os referidos

seguem a sorte do julgado, proferido pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, onde resultou a declaração parcial de inconstitucionalidade d
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), com modulação dos efeitos da decisão, datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte:
a)
no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original);
b)
na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09;
c)
após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga
.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se:
a)
no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.;
b)
de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e
c)
após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do
art. 214, § 1º, do CPC/738.

Acerca do pleito de afastamento de custas processuais, verifico que o MM. Juízo
a quo
deixou de condenar o Município ante a isenção constante na Lei Estadual nº 8.328/15, de modo que não vislumbro retificações a serem feitas na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023